Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010264-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME - CNPJ: 08.825.988/0001-30 (AGRAVADO), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (AGRAVADO), ISONETE BURNIER - CPF: 749.822.659-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

1010264-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
JUSSINEY R. DE ARRUDA e outros

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL
(05 ANOS)
– RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A
modalidade "teimosinha" do SISBAJUD constitui uma ferramenta que promove a busca contínua por bens passíveis de arresto pelo período mínimo de 30 dias, possibilitando, assim, a captação de todas as movimentações bancárias realizadas pelo devedor nesse intervalo, aumentando as chances de localizar saldo disponível para bloqueio nas contas do executado.

Para a utilização do sistema SISBAJUD “teimosinha”, é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localiza
ção
bens penhoráveis
,
por parte do credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147883120 –
autos de origem PJE Nº 0052813-10.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de SISBAJUD e determinou a suspensão dos autos, nos seguintes termos:

“Trata-se os autos de Ação de Execução Extrajudicial. Inicialmente, no que tange a realização de novo SISBAJUD e
Renajud
(Id. 114569120), indefiro o pleito já que o efetuado anteriormente retornou
infrutifero
(Id. 90572289 e 90600894/90600900).

No mais, ante a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, suspenda-se a presente lide pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1º do CPC.

Sem prejuízo deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS, nos termos do art. 921, § 3º do CPC.”

Sob esse prisma, foi interposto o presente agravo de instrumento em que as razões recursais se fundamentam, em síntese, na possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa.

Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida ou a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer seja deferido o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID.
211661191
.

Liminar
deferida nos termos da decisão sob ID.
211495161
.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (ID
215287198
) deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para apresentar contraminuta.

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147883120 –
autos de origem
PJE Nº 0052813-10.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de SISBAJUD e determinou a suspensão dos autos
pelo prazo de 1 ano.

Em suas razões recursais, o agravante requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida ou a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer seja deferido o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha.

Liminar deferida nos termos da decisão sob ID. 211495161 viabilizando desde já a realização de novas diligências nos autos para indisponibilidade de ativos financeiros do agravado, através do
Sisbajud
, sempre respeitado lapso temporal razoável e com os recolhimentos de taxas devidos.

Pois bem.

Cumpre informar, a priori, que a modalidade "teimosinha" do SISBAJUD constitui uma ferramenta que promove a busca contínua por bens passíveis de arresto pelo período mínimo de 30 dias, possibilitando, assim, a captação de todas as movimentações bancárias realizadas pelo devedor nesse intervalo,
aumentando as
chances de localizar saldo disponível para bloqueio nas contas do executado.

Insta ressaltar, que o Código de Processo Civil não limita a utilização de tal mecanismo. Ao reverso, os mencionados artigos 835, I e 854 ambos do CPC, autorizam, sem qualquer restrição, a penhora de numerário por meios eletrônicos. Confira-se:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;"

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

E essas medidas são passíveis de serem reiteradas, ainda que não existentes fatos novos, observando-se apenas lapso temporal razoável e recolhimento da respectiva taxa.

Dessa forma, diante do lapso
temporal
transcorrido (última tentativa em 20/07/2022, conforme id.
90405703
)
não há impedimento para a realização de nova penhora de valores através do
Sisbajud
, haja vista a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor.

E ainda, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo judiciário, para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

Assim, não há óbice para ser reiterado novos pedidos de diligências para que a exequente, ora agravante, obtenha a satisfação de seu intento, sempre com observação em lapso temporal pertinente.

Não há na legislação processual civil impedimento e nem limitação para a utilização do
Sisbajud
, que obtêm a finalidade de garantir o crédito perseguido pelo credor. O artigo 797 do NCPC dispõe:

"Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados."

Nesse sentido, o entendimento dessa E. Corte de Justiça
Matogrossense
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executad
o. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes. (TJ-MT 10186624620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018662-46.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – Grifo Nosso

Assim, de acordo com entendimentos expostos, a pretensão da parte exequente de renovar a diligência não encontra nenhum óbice e, ainda, tem guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito. Para a utilização do sistema é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na forma pretendida.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024